Tribunal: CARF
Processo: 10140.723049/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.723049/2011-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.508 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata o processo do Auto de Infração DEBCAD 37.338.593-5, com período de
débito apurado de 04/2007 a 10/2008, no valor original de R$ 254.377,50, que trata da glosa de
compensação.
Consta no Relatório Fiscal integrante do Auto de Infração (fls. 11 a 23) que o
contribuinte, da área de construção civil, prestação de serviços e engenharia ambiental,
compensou indevidamente contribuições devidas à seguridade social. Tais fatos decorrem dos
valores das remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais
declaradas em GFIP.
O contribuinte realizou compensações nas GFIPs de 2007 e 2008 de créditos
decorrentes da contribuição de 11% retida em notas fiscais emitidas nos anos de 2002 a 2004.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10140.723049/2011-54
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.508 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723049/2011-54

Nos anos de 2004 a 2006, considerou-se como retenção os valores escriturados na
conta contábil “00114-INSS RETIDO A COMPENSAR” e, no ano de 2007, os valores
apontados nos demonstrativos apresentados pelo contribuinte. As compensações consideradas
foram aquelas informadas nas GFIPs válidas.
Na Impugnação (fls. 152 a 157), o contribuinte aduz que apresenta comprovação
da regularidade das compensações. Em relação ao relatório fiscal, no que se refere a NFS 2071
(Prefeitura Municipal de Dourados), os documentos comprovam a regularidade da retenção e
compensação, vez que a contribuição respectiva foi quitada. No que se refere a NFS 1534
(Prefeitura Municipal de Ponta Porá), a contribuição foi igualmente quitada.
E quanto a NFS 1552, cuja tomadora dos serviços foi a ENGEVIX
ENGENHARIA S.A., o contrato comprova a respectiva vinculação. Assim, mesmo havendo
equívoco no recolhimento – deveria ser feita pelo prestador e não pelo tomador do serviço – está
caracterizado que tal recolhimento refere-se a NFS em questão. O tributo recolhido foi arcado
pelo ora Recorrente. Em relação ao recolhimento relativo à NFS 1552, também aduz que não
pode ser considerada irregular para qualquer efeito tributário, posto que já estaria prescrito.
No Acórdão no 04-39.513 da 3a Turma da DRJ/CGE, sessão de 20/05/2015 (fls.
312 a 324), resume os valores de retenção considerados pelo Auditor-Fiscal.
Para o julgador de 1a instância, como os valores considerados retidos constantes
da tabela foram menores do que os utilizados pelo contribuinte para fazer as compensações em
2007 e 2008, houve glosas das compensações. In verbis:
Primeiramente, o contribuinte deveria ter trazido aos autos todas as notas fiscais
relativas a cada período constante na tabela acima, o que não ocorreu. O contribuinte
trouxe apenas parte das notas fiscais relativas as competências com sobras de retenção
que o Auditor-Fiscal apurou valores diferentes.
Além disso, o contribuinte trouxe notas fiscais relativas a competências diferentes da
origem do crédito, não podendo ser acatadas (...) O contribuinte também trouxe aos
autos notas fiscais sem o valor do desta que do valor retido na nota fiscal e sem
comprovar a regularidade dos recolhimentos. (...) o contribuinte trouxe várias notas
fiscais com retenções referentes a períodos que não estão sendo discutidos neste
processo. Portanto, não podem ser acatadas.
Sobre a NF 1185 – DOC 2.4 – 05.01.2004, verifica-se que não há o destaque na
Nota Fiscal do valor da retenção e o contribuinte não trouxe a comprovação de que o valor retido
foi recolhido. Sobre a NF 2074 – DOC. 11.3 – 02.02.2007, entende que está comprovado que
houve a retenção e que o valor se referia a competência 02.2007. Portanto, acata a compensação
do valor destacado na Nota Fiscal, reduzindo a glosa da compensação da competência jun.2008.
Sobre a NF 2071, entende que todos os elementos dos autos comprovam que houve a retenção de
R$ 2.949,85. A compensação foi acatada. Sobre a NF 1534, não acatou porque o contribuinte
não trouxe o documento aos autos. Sobre a NF 1552, verificou que não houve o destaque na nota
fiscal e, em razão disto, o contribuinte deveria comprovar o recolhimento regular para que fosse
aceita.
Concluiu, assim, pelo julgamento da impugnação procedente em parte, mantendo
parte do crédito exigido.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.508 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723049/2011-54

No Recurso Voluntário (fls. 340 a 345), a ora Recorrente repisa os argumentos
da inicial. Aduz que as autoridades desconsideraram vários dos documentos juntados na fase
impugnatória, e que são suficientes para esclarecer sobre a quase total inexistência do crédito
tributário.
Sobre a NF 1552, diz que o contrato anexado à Impugnação (fls. 297 a 301)
comprova a vinculação entre ambos: Assim, por lapso, o recolhimento da contribuição foi feito
pelo “tomador do serviço” (indicado na NF-e), mas em nome do “prestador”, o que, de forma
nenhuma, descaracteriza o recolhimento ao Erário. Segundo o Recurso, a tomadora dos serviços
foi a ENGEVIX ENGENHARIA S.A, e o que comprova a vinculação entre as empresas é o
contrato anexado em Impugnação (fls. 297 a 301 e na GPS autenticada pelo Bradesco, “doc.
09”). Também entende pela prescrição: No caso, o AI lavrado em 12.12.2011 e a NF-s foi
emitida em 01.11.2005. Quanto a NF-s 1534, entende pela prescrição quinquenal.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dado que verificados os
pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade. O Recorrente foi cientificado do
acórdão em 03/05/2015 (fls. 332) e o Recurso Voluntário, em 25/06/2015 (fls. 337).
Diligência. Necessidade de comprovação de retificação de GFIP
Da leitura dos autos se observa a existência de circunstância a ser esclarecida
previamente.
Nas fls. 303/304 consta documento que, em tese, tem o condão de alterar parte do
julgamento. Isso porque a GPS apresentada indica a existência de recolhimento à previdência, a
título de retenção, porém realizado pela Recorrente em nome da empresa Engevix Engenharia
S.A, apoiado na NF 1552.
Daí a necessidade de elucidar a dúvida sobre o detentor do crédito derivado da
retenção realizada.
A resposta para a dúvida deve ser obtida com a notificação da Recorrente, para
que demonstre, mediante retificação da GFIP devida se for o caso, se o aparente erro foi
corrigido.
Conclusão
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência para determinar a
notificação da Recorrente para comprovar a retificação das GFIPs do período analisando, em que
as retenções tenham sido realizadas em nome das empresas contratadas, identificando a
disponibilidade dos valores recolhido aparentemente pela Recorrente, mas em noma da empresa
Engevix Engenharia S.A, retornando para a posterior análise.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.508 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723049/2011-54

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital